Tribunal: TJDFT
Processo: 0715785-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715785-83.2023.8.07.0001 RECORRENTES: LEANDRO RODRIGUES DA SILVA e OUTROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. PROVAS ILICITAS. INOCORRÊNCIA. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. DELITO PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. PRELIMINAR AFASTADA. VIOLAÇÃO AOS DADOS TELEFÔNICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MÉRITO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. FORÇA PROBATÓRIA. INCONGRUÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS INTERROGADOS. EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO TELEFÔNICO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. TEMA 150 DO STF. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. DEDICAÇÃO AO CRIME. REGIME INICIAL. QUANTUM DA PENA. SUBSTITUIÇÃO PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal será legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Não há falar em ilicitude da busca pessoal e veicular se o comportamento do apelante justifica a desconfiança e a consequente averiguação policial. 2. O crime de tráfico na modalidade ‘ter em depósito’ é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância. In casu, além da justa causa, houve autorização para o ingresso dos policiais nos respectivos endereços dos réus. 3. A inviolabilidade domiciliar disposta no artigo 5o, XI, da Constituição Federal não consiste em garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito. 4. Não evidenciado nos autos eventual acesso irregular ao conteúdo do celular do réu, descabe falar em nulidade. 5. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido absolutório formulado pela apelante. 6. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 7. Os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da LAD) devem ser preenchidos cumulativamente para que o réu faça jus à sua aplicação. O objetivo do legislador, ao criar a causa de diminuição de pena, foi dar punição menos severa ao agente que comete o crime em uma eventualidade, uma única vez, sem fazer da traficância seu meio de vida e atividade principal. Evidenciada a dedicação ao comércio ilícito de entorpecente com habitualidade, inaplicável a benesse. 8. Fixada a pena em 5 anos de reclusão, correta a eleição do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do CP, e 3o, do CP. 9. incabível a pretendida substituição da pena corporal por restritivas de direito, porquanto não atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (pena fixada superior a 4 anos). 10. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos X, XI e LVI, da Constituição Federal, 3o, inciso V, da Lei 9.472/1997 e 7o, incisos I, II, III e VII, da Lei 12.965/2014, bem como 157 e 386, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de nulidade da busca do aparelho celular de propriedade do ora recorrente Daniel, diante da ausência de prévia autorização para tanto, o que teria ensejado infringência ao direito à inviolabilidade da vida privada e da intimidade; b) artigo 244 do CPP, asseverando ilegitimidade da busca domiciliar e da ilegalidade das provas, tendo em vista que a investigação não existiu e a prisão teria sido baseada somente em denúncia anônima, razão pela qual entendem que devem ser absolvidos; c) artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006, a fim de que seja reconhecida a causa de diminuição da pena (tráfico privilegiado), com a consequente redução da reprimenda em 2/3 (dois terços); e d) artigos 33 § 2o, alínea “c”, e 44, ambos do Código Penal, com vistas à fixação do regime inicial aberto, bem como à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 3o, inciso V, da Lei 9.472/1997 e 7o, incisos I, II, III e VII, da Lei 12.965/2014, bem como 157, 244 e 386, todos do CPP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “nada há nos autos que corrobore a informação de que os policiais tiveram acesso ao conteúdo do aparelho celular do acusado DANIEL.” Dos relatos dos policiais André e Kaio – acima transcritos - nada foi mencionado acerca do acesso ao aparelho celular de DANIEL no ato do flagrante, apesar de narrarem com riqueza de detalhes toda a dinâmica dos acontecimentos, inclusive ressaltando que o corréu JÚLIO CÉZAR não autorizou o acesso ao seu aparelho celular, o que evidencia a postura dos agentes no sentido de aguardarem pela ordem judicial. (...) Atente-se, outrossim, ao fato de ter havido representação policial para obter acesso aos dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos (ID 56418828 - Pág. 82), o que foi deferido pelo Juízo singular por meio da decisão de ID 56419021. (...) In casu, além da justa causa, houve autorização para o ingresso dos policiais nos respectivos endereços dos réus” (ID 59289033). Logo, para analisar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 33, § 4o da Lei 11.343/2006, 33 § 2o, alínea “c”, e 44, ambos do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa; e “inviável o acolhimento do pleito (...) de substituição por restritivas de direitos, por não terem sido atendidos os requisitos" (arts. 33, §§ 2o e 3o, e 44, III, ambos do Código Penal)” (AgRg no AREsp n. 2.408.025/RS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe 27/5/2024 e AgRg no HC n. 891.440/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 23/4/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Igualmente o apelo não deve transitar em relação à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos X, XI e LVI, da CF, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: (AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027